Tribunal: TJES
Processo: 0000014-42.1999.8.08.0059
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000014-42.1999.8.08.0059

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398)

RECORRENTE: GILSON PEIXOTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. DECISÃO DE
PRONÚNCIA.
MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES
DE AUTORIA.
PRINCÍP
I
O
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A
jurisprudência pátria é firme no sentido de que
proferida a sentença de pronúncia, resta superada qualquer irregularidade da denúncia,
sobejando
preclusa a alegação de nulidade da decisão que recebeu a
denúncia
por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.

2.
A
decisão de pronúncia
apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do
Tribunal do Júri,
considerando a existência de
indícios de autoria e materialidade, sendo certo que
“
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.”
(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017)

3
.

Aplica-se nesta fase
o princípio
in dubio pro societate,

“não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017)

4
.
No caso
em julgamento
,
a materialidade rest
ou

comprov
ad
a
através do

Laudo de Exame
C
adavérico
(
fl. 57
),
ao passo que
os indícios de autoria foram demonstrados através do
s

Boletins Individuais (fls. 15, 16
e 41
)

e da prova oral produzida nas esferas policial
(fls. 31/32)
e judicial
(mídia anexa).

5.
A

decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413,
caput
,
e
§
1º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o
s
dispositivo
s
lega
is
em que est
á
incurso o acusado, afastando-se,
dessa maneira,
a possibilidade de absolvição sumária, de impronúncia ou de desclassificação em relação ao recorrente.

6
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
00
0
0014
-
42
.
1999
.8.08.00
5
9

RECORREN
TE
:
GILSON PEIXOTO

RECORRI
DO
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO
PRELIMINAR

NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA

Inicialmente, sustenta a defesa que a decisão que recebeu a denúncia
padece de
nul
idade
por ausência de fundamentação.

Razão não lhe assiste, considerando que a
jurisprudência pátria é firme no sentido de que
proferida a sentença de pronúncia, resta superada qualquer irregularidade da denúncia. Dessa maneira, encontra-se preclusa a alegação de nulidade da decisão que recebeu a
denúncia.

Dito isto,
sem delongas,

rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
recurso em sentido estrito interposto p
or

GILSON PEIXOTO
insurgindo-se em face da
decisão

proferida pel
o

MM. Magistra
do
da Vara
Única de Fundão

(fls.
365/366
)
, que
p
ronunciou o réu
e

determinou a sua submissão a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Em suas razões (fls. 3
72/385
), a
defesa suscita

preliminar de nulidade da decisão
que
recebeu a denúncia,

por ausência de fundamentação. No mérito, alme
ja a impronúncia
do recorrente
por ausência de indícios suficientes da autoria delitiva ou, subsidiariamente, a desclassificação para o homicídio culposo.

Contrarrazões
pelo

desprovimento do recurso
(
fl
s
. 387/392
).

Juízo de retratação negativo (
fl. 393)
.

Manifestação da
douta
Procuradoria de Justiça pelo

provimento do recurso (ID
7858823
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

T
rata-se de
Ação Penal
instaurad
a
para apurar a prática d
o

homicídio
consumado em desfavor da vítim
a
Alexandre Ernesto Lima

cometido
em

17/05/1997
.

Narra a denúncia
que a vítima era fugitiva do
sistema prisional
e
estava
se escond
endo
no
b
airro Direção em Praia Grande,
Fundão,
onde vinha aterrorizando os moradores, principalmente o denunciado Gilson Peixoto,
contra
quem já
havia cometido um
assalto e ameaçado de morte.

Depreende-se que Gilson Peixoto,
em conversa com
os
amigos Valdecir dos Santos e Floresmundo Nunes Pereira,
decidiram
procura
r
a vítima para matá-la.

Extrai-se que Alexandre foi encontrado n
a residência do Sr. Marcelino Gomes Resende
e que
Gilson Peixoto desferi
u
-lhe um tiro na perna
assim que
este
abriu a porta. Nesse

momento, a vítima
correu para
um
quarto
e se
esconde
u
embaixo da cama.

A
esposa do Sr. Marcelino, a Sra. Luzia Estevan Alves,
embora tenha
tranc
ado
a porta, não conseguiu impedir a fúria dos
denunciados
,
que a quebraram, quando
Gilson foi ao encalço da vítima
e
desferi
u
-lhe mais dois tiros.

Consta que, em
seguida,
Gilson
passou o revólver para Floresmundo Nunes Pereira,
que

também
desferiu dois tiros, vindo a vítima
a
falecer,
restando apurado que
Valdecir dos Santos não entrou na residência,
pois
permaneceu
em
frente
à
janela do quarto da vítima, armado com um pedaço de pau,
visando impedir uma possível fuga.

Pois bem.

Registro, inicialmente, que
a decisão de pronúncia
apenas exterioriza a
admissibilidade da acusação
para fins de encaminhamento do caso para apreciação do
Tribunal do Júri,
considerando a existência de
indícios de autoria e materialidade, sendo certo que
“
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.”
(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017)

Aplica-se, portanto, nesta fase,
o
princípio in dubio pro societate
,

“não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017)

No caso
em julgamento
,
a materialidade rest
ou

comprov
ad
a
através do

Laudo de Exame
C
adavérico
(
fl. 57
),
ao passo que
os indícios de autoria foram demonstrados através do
s

Boletins Individuais (fls. 15, 16
e 41
)

e da prova oral produzida nas esferas policial
(fls. 31/32)
e judicial
(mídia anexa).

Dessa maneira
, constato que a
decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413,
caput
,
e
§
1º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o
s
dispositivo
s
lega
is
em que est
á
incurso o acusado, afastando-se,
dessa maneira,
a possibilidade de absolvição sumária, de impronúncia ou de desclassificação em relação ao recorrente.

Assim, à luz de tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

É
como
voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)